Tribunal: TJPA
Processo: 0006406-84.2017.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006406-84.2017.8.14.0031

APELANTE: TIAGO DE ARAUJO CUNHA, ARINALDO MARTINS GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. ART. 157, § 3º,
SEGUNDA PARTE, DO CPB (ANTES DAS INOVAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 13.654/2018)
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. A NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELOS APELANTES NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS, SENDO CONTRARIADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, UNÍSSONOS EM APONTÁ-LOS COMO AUTORES DO DELITO, VISTO QUE DETALHARAM O DESFECHO DA EMPREITADA CRIMINOSA, A QUAL TINHA COMO INTUITO A SUBTRAÇÃO DA MOTOCICLETA DA VÍTIMA E, EM DECORRÊNCIA DA VIOLÊNCIA EMPREGADA, OCORREU O RESULTADO MORTE.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PARCIAL PROVIMENTO.
O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À
CULPABILIDADE
DO APELANTE
ARINALDO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA – ARINALDO MARTINS GONÇALVES
.
PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
20 (VINTE)
ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE
10 (DEZ)
DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA – TIAGO DE ARAÚJO CUNHA
.
REDIMENSIONAMENTO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADAS AO APELANTE PARA 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e dar-lhe
parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
TIAGO DE ARAÚJO CUNHA E ARINALDO MARTINS GONÇALVES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Moju, que os condenou a cumprir pena final e definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão e 454 (quatrocentos e cinquenta e quatro) dias-multa, e 22 (vinte e dois) anos e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, respectivamente, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, segunda parte (antes das inovações introduzidas pela Lei 13.654/2018) do Código Penal Brasileiro.

Narrou a denúncia, ID 7555101, que no dia 24/08/2017, por volta das 23h:00m, na residência localizada na rua Castanheira, nº 114, Bairro- Paraíso, no município de Moju, Tiago de Araújo Cunha, em comunhão de ações e desígnios com terceiro ainda não identificado, após anunciar assalto às pessoas que ali se encontravam, com arma de fogo, tipo revólver, mediante extrema violência, ceifou a vida da vítima Ozenildo Braga Pires.

Na ocasião, a vítima e outras pessoas que se encontravam na residência, foram surpreendidas pelo denunciado e seu comparsa, até então desconhecido, este último portando um revólver, que, após adentrarem no imóvel, anunciaram o assalto.

Ato contínuo, os acusados passaram a exigir que a vítima entregasse a chave de sua motocicleta, momento em que o comparsa do acusado adentrou na residência, juntamente com o irmão da vítima, Irailton, com o intuito de pegar a chave da motocicleta, ao passo que a vítima, verificando que Tiago não possuía arma de fogo, passou a travar luta corporal com este.

Ao sair da residência, o comparsa de Tiago observou a agressão física que ocorria e desfechou três disparos contra a vítima, atingindo-a com dois disparos na região da cabeça, sendo estes a causa da sua morte.

Registre-se que o terceiro tiro atingiu o pé do denunciado.

Imediatamente, o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga, para local incerto e não sabido, sem, contudo, subtraírem a motocicleta da vítima.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de Tiago de Araújo Cunha como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 3º, segunda parte, do CPB.

Em ID 7555103, foi recebida a denúncia em 26/10/2017;

Em ID 7555106, Aditamento da denúncia, para imputar em desfavor Arinaldo Martins Gonçalves a prática do crime previsto no art. 157, § 3º, segunda parte, do CPB.

Em ID 7555109, foi recebido o aditamento da denúncia em 18/01/2018;

Em ID 7555118, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/06/2018;

Em ID 7555121, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/10/2018;

Em ID 7555127, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 14/02/2019;

Em ID 7555132, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/05/2019;

Em ID 7555152, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 22/08/2019;

Em ID 7555311, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 04/06/2020;

Em Sentença, ID 7555328/ID 7555329, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar Tiago Cunha Araújo e Arinaldo Martins Gonçalves nas penas do art. 157, § 3º, segunda parte (antes das inovações introduzidas pela Lei 13.654/2018) do Código Penal Brasileiro.

Em sede de Apelação, ID 7555332,

pleiteou a defesa a absolvição dos apelantes e, subsidiariamente,

a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 7555333, requereu o Ministério Público o não provimento do apelo, para que seja mantida,
in totum
, a sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, em parecer (ID 9145465), a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Relatado o feito, e atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Requer a defesa a absolvição dos apelantes, ao argumento de que foram reconhecidos apenas por meio de fotografia na esfera policial, bem como que os depoimentos testemunhais são falhos ao apontá-los como os reais autores do crime.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado nos autos que os recorrentes foram os autores da ação que culminou com a morte da vítima Ozenildo Braga Pires, não havendo, portanto, como absolvê-los, conforme se mostrará adiante.

Ao contrário do que alega a defesa, perante o Juízo, a testemunha Irailto Braga Pires, além de narrar os detalhes da empreitada criminosa, quando abordada sobre o reconhecimento de Arinaldo, ratificou o reconhecimento feito na esfera policial (ID 7555156/ ID 7555263), vejamos:

“...QUE na delegacia diferenciou direitinho; ... QUE na delegacia lhe mostraram ao vivo, em uma cela, por um buraquinho; QUE o que atirou tinha cabelo louro, era branco, não era muito alto, magro, mas não era muito magro...”

Observa-se que a testemunha afirmou que além de ter visualizado a fotografia de Arinaldo, também o visualizou presencialmente na cela da delegacia.

Tal relato pode ser observado através do Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID 7555103, do qual extrai-se que ao visualizar a fotografia de Arinaldo, o Sr. Irailto o reconheceu, sem qualquer sombra de dúvidas, como sendo o indivíduo que efetuou os disparos que ceifaram a vida de seu irmão, bem como afirmou que em sala de reconhecimento, não teve dúvidas em reconhecê-lo, apesar de estar com os cabelos pintados de preto.

Em sede Policial (ID 7555337 – fls. 12/15), a testemunha Roselino Pires de Azevedo descreveu a dinâmica dos fatos e esclareceu que na manhã do dia 25/08/2017 teve conhecimento de que a polícia havia prendido um dos suspeitos do crime, além disso, apontou a imagem de Tiago como sendo o homem com quem Ozenildo travou luta corporal antes de ser baleado e morto.

Seu depoimento vai ao encontro dos relatos prestados em Juízo pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão de Tiago, os quais afirmaram:

Manoel Paulo Sabino Ferreira (ID 7555297/ ID 7555305):

“...QUE foi até a UPA com o soldado Alcântara e trouxeram Tiago; QUE ele tinha um ferimento na perna, não se lembra o lado; QUE o médico fez o procedimento lá (Abaetetuba) e autorizou a vinda dele, então retornou para Moju...”

Rodrigo Katahara Silva de Alcântara (ID 75555138 / ID 7555144):

“...QUE foram acionados no dia seguinte aos fatos; QUE o Tiago estava baleado em Abaetetuba; QUE não lembra do Arinaldo; QUE foram buscar Tiago na UPA de Abaetetuba; QUE ele estava baleado no pé ou na perna; QUE foram avisados pela guarnição de Abaetetuba, pelo que foram buscá-lo e o apresentaram na delegacia de Moju; QUE chegou no outro dia para prestar serviço e que foi repassado pela guarnição anterior que tinha sido ele que tinha feito isso; QUE nenhuma arma foi encontrada com Tiago; QUE ele tinha ferimento de arma de fogo...”

Como visto, a autoria delitiva do crime de latrocínio não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, tendo restado claro que Arinaldo Martins Gonçalves fora reconhecido por fotografia e presencialmente pela testemunha Irailto, a qual ratificou em Juízo o reconhecimento feito na esfera policial.

Já o apelante Tiago de Araújo Cunha, apesar de ter sido reconhecido por fotografia, foi preso na UPA da Comarca de Moju, enquanto tratava o ferimento de arma de fogo decorrente do disparo efetuado por seu comparsa, na ocasião em que travava luta corporal com a vítima.

Assim, constatando-se que o reconhecimento fotográfico não é o único meio de prova da autoria delitiva, inviável a absolvição.

No mesmo sentido é o Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedente. 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório". 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".
4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, além de uma das vítimas ter reconhecido, sem dúvidas, o paciente, por meio de fotos, perante a autoridade policial, ele foi preso na Comarca de Catalão/GO, onde foi localizado o automóvel subtraído, o qual já se encontrava com as placas adulteradas.
Outrossim, apesar de a outra vítima ter afirmado que não viu o rosto do réu no momento da prática delitiva, descreveu as características físicas do agente que a abordou no salão de beleza, devendo ser ressaltado que o paciente "tem extensas passagens policiais, pela prática de variada sorte de delitos. Notadamente, roubo, tráfico de drogas e homicídios (...) registro de atividades criminosas, antes e após a prática do crime ora sob investigação, sendo que, inclusive, foram presos em flagrante, em data posterior ao delito sob escrutínio". 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 745.822/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) (GRIFEI).

Ademais, como bem ressaltou o Juízo
a quo
(ID 755328):

“...
Como se vê, ambos os réus alegaram que estavam em lugar diverso na data e horário em que o crime aconteceu. Entretanto, não carrearam qualquer elemento probatório que corroborasse a versão por eles apresentada, ônus que lhes competia, nos termos do art. 156 do CPP, primeira parte:

‘’
Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer...’’

(...).

E veja-se que esse encargo era factível, especialmente para Tiago, que disse estar em companhia de Carlinhos, amigo da família (ou de sua mãe), quando fora alvo de tentativa de roubo, a que reagira, findando por ser alvejado. Todavia, estranhamente, o tal Carlinhos não só não lhe teria socorrido, como não registrou ocorrência policial a respeito do suposto roubo e, finalmente, recusou-se a ser indicado como testemunha, sendo que seu relato seria extremamente valioso para a defesa. Conforme este próprio magistrado mencionou na audiência em que foi procedido o interrogatório dos réus, o suposto temor da testemunha seria mais justificável caso seu relato fosse prejudicial ao réu, mas, em lhe beneficiando, como se compreender esse mesmo receio?

Ademais, o réu nada mencionou em seu depoimento policial sobre o suposto roubo de que teria sido vítima e que lhe teria rendido o ferimento à bala. Disse que se manteve calado naquela ocasião por orientação de seu advogado, contudo, no termo de fl. 19 dos autos do IPL não consta qualquer alusão à presença de advogado no ensejo de seu interrogatório, cujo termo também não foi subscrito por qualquer profissional dessa área. Coerente com essa constatação, a autoridade policial efetuou a comunicação da prisão à Defensoria Pública (fl. 28), como de resto sucede quando os presos não dispõem de patrocínio particular. Finalmente, conforme consta à fl. 22 dos autos da comunicação de prisão em flagrante, a audiência de custódia restou prejudicada exatamente pela ausência de patrocínio particular do acusado, ausente Defensor Público na Comarca. Ou seja, de fato, o réu
não
dispunha de advogado particular quando prestou depoimento na esfera policial.

Sua versão, por demais inverossímil e carente de confirmação por outros elementos que não suas alegações unilaterais, de modo algum consegue se impor.

Quanto a Arinaldo, na esfera policial (fl. 16 destes autos) disse que na data e horário do crime estava na zona rural ‘’mais precisamente no ramal Bom Futuro, entrada pela Rodovia PA150, Vila Ateuazinho’’, mas em juízo já prestou informações reticentes, dizendo que
acreditava
que naquela ocasião estava no interior, na roça, fazendo farinha, sem segurança quanto ao informado. Não obstante, foi reconhecido tanto por fotografia quanto presencialmente pelas testemunhas presenciais Irailton Braga Pires e Roselino Pires de Azevedo, conforme os termos de fls. 10/14 destes autos. Esse reconhecimento foi ratificado pela testemunha Irailton, em seu depoimento judicial, como se vê da livre transcrição adiante:

(...).

Dessarte, Tiago foi capturado no dia seguinte ao crime, quando, embora residente em Moju, buscava atendimento médico na UPA de Abaetetuba, em razão de ferimento por arma de fogo na perna, exatamente a região em que um dos assaltantes foi acidentalmente alvejado por seu comparsa quando do latrocínio que vitimou Ozenildo Braga Pires. A Polícia de Moju foi acionada pela Polícia de Abaetetuba para fazer a captura e condução do réu porque ele fora indicado com um dos autores do latrocínio. De outra forma a Polícia local não teria como nem por quê saber onde ele estava ou o que estava fazendo no amanhecer do outro dia. Aprisionado, ele nada referiu à autoridade policial sobre um suposto roubo de que fora vítima e que lhe teria rendido o ferimento à bala pelo qual buscava atendimento na UPA. Disse que omitiu esse fato, orientado por advogado, contudo, viu-se que nenhum profissional dessa área o acompanhou na Delegacia, pois não consta alusão no termo, a prisão foi comunicada à Defensoria e o fato de não ter advogado prejudicou inclusive a audiência de custódia.

Por outro lado, Arinaldo foi preso posteriormente e cabalmente reconhecido pela testemunha ocular Irailton Braga Pires, que o apontou como o assaltante que estava munido de arma de fogo e que desferiu três tiros, o primeiro atingiu a perna de seu comparsa (regio em que Tiago estava ferido quando procurou atendimento na UPA de Abaetetuba), o segundo foi perdido e o terceiro atingiu a vítima à queima-roupa, porque esta entrara em desforço físico com Tiago, ao perceber que ele estava desarmado...”

Assim, dúvidas não há acerca da autoria do crime, restando comprovado este pela Declaração de Óbito contida nos autos (ID 7555337 – fl. 06), tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória, inexistindo possibilidade de se absolver os réus, ora apelantes, não sendo a negativa de autoria suficiente a uma absolvição, pois suas alegações, além de contraditórias em alguns momentos, se mostraram vazias de provas e restaram isoladas nos autos, se configurando apenas como um meio de defesa, mas que não surtiu os efeitos desejados.

Dessa forma, corretamente agiu o magistrado que, formando seu convencimento a partir da livre apreciação das provas, conforme preceitua o art. 155 do CPP, os condenou, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado e latrocínio consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos acusados
– Penas e regime prisionais fixados com critério - Recursos desprovidos. (TJ-SP - APR: 15155495520198260019 SP 1515549-55.2019.8.26.0019, Relator: Ricardo Sale Júnior, Data de Julgamento: 15/10/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/10/2020) (GRIFEI).

\n\nAPELAÇÃO CRIME. LATROCÍNIO CONSUMADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO.\nLATROCÍNIO.
A prova dos autos é apta a demonstrar que o acusado praticou o delito em questão, tendo matado a vítima com a intenção de subtrair o seu dinheiro.
\nDESCLASSIFICAÇÃO. Tendo sido demonstrada a intenção patrimonial do ilícito, não é possível falar em homicídio.\nDOSIMETRIA DA PENA. Neutralização das vetoriais da culpabilidade, motivação, circunstâncias, personalidade e conduta social. Redução proporcional da reprimenda.\nPRISÃO PREVENTIVA. Mantida a custódia, diante da gravidade do fato e do longo período em que o recorrente permaneceu na condição de foragido.\nRECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - APR: 50001790620088210001 RS, Relator: Volcir Antônio Casal, Data de Julgamento: 10/06/2021, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/06/2021) (GRIFEI).

Portanto, vislumbrando-se que as provas disponíveis nos autos são claras e seguras em apontar os ora apelantes como autores dos fatos narrados na denúncia, não havendo margens para se modificar a decisão condenatória proferida pelo juízo
a quo
,
rechaço a pretensão recursal absolutória.

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Se insurge a defesa contra a pena-base cominada aos apelantes, requerendo sua aplicação no mínimo legal.

Como cediço, o Direito brasileiro segue o critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, onde primeiro se determina a pena-base à luz das circunstâncias judiciais, elencadas no artigo 59 do Código Penal, em seguida, se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID 7555328/ ID 7555329), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e consequências do crime, vejamos:

“(...)
3 – DA INDIVIDUALIZAÇO DA PENA

3.1 – QUANTO A TIAGO DE ARAÚJO CUNHA

(...).
As consequências extrapenais do delito são severas, pois, segundo informações da testemunha Irailton “seu irmão tinha mulher e quatro filhos, dos quais somente um era criança; ele era vigia da Prefeitura; era ele que mantinha a casa; agora a viúva ficou responsável pela casa; ele era contratado pela Prefeitura’’(...)

3.2 – QUANTO A ARINALDO MARTINS GONÇALVES

O réu agiu com culpabilidade exacerbada, pois perseguiu a vítima que se encontrava desarmada e que já não representava qualquer ameaça e a alvejou com tiro desferido à queima-roupa, em região de alta vulnerabilidade, demonstrando intenso dolo de ceifar a vida do semelhante.

(...).

As consequências extrapenais do delito são severas, pois, segundo informações da testemunha Irailton “seu irmão tinha mulher e quatro filhos, dos quais somente um era criança; ele era vigia da Prefeitura; era ele que mantinha a casa; agora a viúva ficou responsável pela casa; ele era contratado pela Prefeitura’’. (...).

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente o vetor referente às consequências do crime se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida, tendo em vista que a valoração do impacto familiar causado pela morte de seu provedor é elemento apto a justificar a exasperação da pena-base. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. APLICAÇÃO DA MENORIDADE RELATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. INERENTE AO DOLO. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO DE INFRAÇÕES PENAIS COMETIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PERSONALIDADE DETURPADA. ELEMENTOS CONCRETOS. CONSEQUÊNCIAS GRAVES. MORTE DE PROVEDOR DA FAMÍLIA. REDUÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...).
9. Quanto às consequências do crime, considera-se idônea a valoração do impacto familiar causado pela morte de seu provedor, porque ultrapassa o fato da perda de um ente familiar, hipótese que seria inerente ao tipo penal.
10. (...). 11. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente para 25 anos e 8 meses de reclusão. (HC n. 410.047/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 10/5/2018.)

Observo que magistrado considerou a culpabilidade do acusado
Arinaldo Martins Gonçalves
exacerbada, entretanto, tenho que a perseguição da vítima constitui elemento inerente ao tipo penal, merecendo o vetor epigrafado
valoração neutra.

Dessa forma, o apelante Arinaldo faz
jus
ao redimensionamento da pena-base, mas não ao mínimo legal, tendo em vista a existência de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA – ARINALDO MARTINS GONÇALVES
:

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio in pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

1ª fase
: Diante da presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
22 (vinte e dois)
anos de reclusão, além do pagamento de
12 (doze)
dias-multa.

2ª fase
: Inexistem circunstâncias agravantes

Presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a pena para
20 (vinte)
anos de reclusão e
10 (dez)
dias-multa.

3ª fase
: Inexistem causas de aumento ou diminuição, pelo que torno definitiva a pena de
20 (vinte) anos
de reclusão, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
10 (dez)
dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA – TIAGO DE ARAÚJO CUNHA
:

Em que pese não haver alteração em relação à valoração negativa das circunstâncias judiciais, redimensiono a quantidade de dias-multa fixadas ao apelante para
10 (dez)
dias-multa.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso de apelação, para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento,
conforme razões amplamente explicadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/09/2022